Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRESA DE TV A CABO - RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (PLACA MÃE) – IRREGULARIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO COMPROVADA - LAUDO TÉCNICO – CULPA DA EMPRESA DE TV A CABO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. No caso em exame, ao ser requisitado o comparecimento de técnico na residência do autor, a empresa ré teve acesso ao aparelho de TV, momento em que deveria ter verificado o motivo do seu mau funcionamento. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
3. In casu, narra o autor que possui quatro televisores em casa e que, em virtude de uma descarga elétrica, os dois televisores conectados aos decodificadores da ré tiveram seu funcionamento comprometido. Alega que a assistência técnica constatou que um dos aparelhos “foi danificado pela entrada HDMI por variação elétrica do aparelho da NET, danificando assim a placa fonte e a placa principal, sendo necessárias as substituições das mesmas”. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 1.835,00 referentes ao conserto das duas televisões. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento do conserto de um dos aparelhos de TV, no valor de R$ 980,00, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
4. A “placa mãe” de uma televisão pode ser danificada por algumas distorções no fornecimento de energia ou de sinal. No presente caso, resta comprovada a existência de problema na placa fonte e na placa principal nas duas televisões do autor (ID 19032273 - Pág. 1/8), e após análise por técnico habilitado, registrado no CREA/DF, chegou-se à conclusão de que o aparelho LG “foi danificado pela entrada HDMI por variação elétrica do aparelho da NET” (ID 19032273 - Pág. 1).
5. Verifica-se ainda que dos quatro aparelhos de televisão existentes na residência do autor, somente os dois televisores conectados aos aparelhos da ré tiveram sua placa mãe danificada, o que corrobora com o parecer técnico juntado aos autos.
6. Noutra via, o réu não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que os danos nos televisores do autor decorreram de descargas elétricas e oscilações no fornecimento de energia ou outra falha na prestação de serviços da empresa de fornecimento de energia elétrica. Assim, não se desincumbiu o réu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, do CPC, que dispõe que incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.